Tribunal: STF
Processo: HC 153388
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. “NÃO SE APLICA O PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO, PREVISTO NO ART. 115 DO CÓIGO PENAL, A ACUSADO QUE COMPLETA SETENTA ANOS DE INDADE APÓS A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA” (AI 791.656-AgR-EDv-AgR/SC, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PLENÁRIO). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - No julgamento do AI 791.656-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, o Plenário desta Suprema Corte pacificou o entendimento quanto à matéria posta à apreciação, no sentido de que “[...] não se aplica o prazo prescricional reduzido, previsto no art. 115 do Código Penal, a acusado que completa setenta anos de idade após a sentença penal condenatória”.



    III – Agravo a que se nega provimento.